Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707957-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSE RODRIGUES BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. DESPACHO SANEADOR. IRRECORIBILIDADE. MATÉRIAS ESPECÍFICAS CONSTANTES NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, rejeitou a alegação de prescrição e incompetência do Juízo, determinando a realização da prova pericial. 2. A decisão de saneamento e organização do processo (artigo 357, CPC), em princípio, é irrecorrível, pois, na sistemática do vigente Código de Processo Civil, o artigo 357, § 1o, apenas se estabelece a possibilidade da parte pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao Magistrado prolator da decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, apesar de tratar-se decisão interlocutória, não há previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Entretanto algumas das matérias objeto de decisão de saneamento do processo estão expressamente previstas no artigo acima mencionado, sendo, pois, passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão. 4. Não demonstrada a necessidade de ingresso na lide da União Federal, deve ser mantido o seu processamento no juízo de origem, pois compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF). 5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205). Entre o ato de recebimento do saldo do PASEP, em 16/03/2000, e o ajuizamento desta ação, em 03/12/2019, transcorreu prazo superior a dez anos, merece acolhida a prejudicial de prescrição arguida pelo agravante. 6. Recurso conhecido e provido em parte. Prescrição reconhecida A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança da correção monetária sobre saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP, nos termos do princípio da actio nata, é a partir do momento em que o titular do direito violado toma conhecimento do fato, o que, no caso concreto, ocorreu quando teve acesso ao extrato de movimentação, em 29/8/2019. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 189 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgara asseverou: E, com base no princípio da “actio nata”, o marco inicial da contagem do prazo prescricional ocorre no momento em que surge a pretensão. Ocorre que estão previstas em lei as hipóteses que autorizam o saque do valor relativo ao PASEP, nos termos do § 1o do artigo 4o da Lei Complementar n. 26/75, alterado pela MP no 813, de 2017. E, nesse sentido, somente no momento em que a autora foi autorizada a levantar o saldo do PASEP, é que tomou conhecimento do dano, ou seja, da existência de saldo incompatível com o tempo de serviço, por não terem sido feitas as atualizações monetárias devidas nos valores depositados na conta bancária. Assim, em síntese, somente no momento de levantamento do saldo é que se iniciou o transcurso do prazo prescricional. Precedentes: APC 07334748220198070001, Acórdão: 1248621, 8a Turma Cível, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, DJE : 22/05/2020; APC 07371922420188070001, Acórdão 1206877, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019. No caso dos autos, consta da inicial que a autora levantou o saldo do PASEP em 16/03/2000, o que pode ser confirmado no extrato de ID 51275616 - Pág. 1 (autos originários). Como, na hipótese, entre o ato de recebimento do saldo do PASEP, em 16/03/2000, e o ajuizamento desta ação (03/12/2019) transcorreu o prazo de dez anos, merece acolhida a prejudicial de prescrição arguida pelo agravante (ID 18070222). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, e, nos termos da jurisprudência do STJ,” A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023